Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717799-14.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: RAFAEL COSTA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. (Id. 31043351) em face do v. Acórdão Id. 30671870. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora